Tribunal: TJDFT
Processo: 0002933-73.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MORAL DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
1. Não há falar em cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova quando o fato que se quer provar já estiver comprovado ou se a prova for impertinente ou desnecessária.
2. Comprovado o ato ilícito do réu, consistente em atos ofensivos à imagem e à honra dos autores, é devida a indenização por danos morais.
3. O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares ao dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima.
4. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Inteligência da Súmula 326, STJ.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.